Tribunal: TJMT
Processo: 1045631-72.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045631-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Ingresso e Concurso]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JHONATHAN ALEXANDRE SOARES - CPF: 061.108.481-31 (APELADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR –

CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – “NÃO RECOMENDADO” – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA Nº 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples existência de boletim de ocorrência ou inquérito policial, que sequer deram origem à ação penal, não autoriza a eliminação de candidato na fase de investigação social, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Inteligência do Tema nº 22 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 188640177) proferida em mandado de segurança impetrado por
Jhonathan Alexandre Soares
.

Assegura que
“o candidato, ora apelado, foi não recomendado no concurso regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022 para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na fase de investigação social, porque diante dos documentos apresentados, foi observado histórico de conduta social incompatível com o cargo almejado”
, e que
“as informações acima enquadram nos fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato (item 18.11 do edital)”,
a justificar a eliminação do certame.

Assevera que “
é preciso ter como norte que em se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, no caso em tela, Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, a análise realizada pela autoridade administrativa não se deve restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido, o qual requer retidão e probidade
”.

Afiança que
“a Administração Pública agiu corretamente na não recomendação do requerente, em atenção aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da imparcialidade e, inclusive, em defesa da moralidade administrativa”.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a segurança.

Contrarrazões (Id. 188640184).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 194882170), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] O pedido do autor mereceu acolhimento em sede de liminar, tendo em vista a nítida violação do seu direito, razão pela qual, neste momento, ratifico a liminar nos termos da decisão do id 106102084 e concedo a segurança, para que, no concurso público regido pelo Edital n.º 003/2022, o nome do impetrante conste como recomendado e inserido, com seus dados cadastrais, nas listas e publicações do certame, isto é, na lista final dos aprovados da 1º Etapa, dentro do Resultado da Investigação Social, possibilitando sua continuidade no respectivo certame. julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 188640177).

Jhonathan Alexandre Soares participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar. Na quinta (5ª) fase, investigação social, foi “não recomendado”, com o seguinte fundamento:

[...] Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato Jhonathan Alexandre Soares, inscrito no CPF nº 061.108.481-31 , foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 2020.18239, no qual o candidato é conduzido para a delegacia como suspeito de ter cometido infração penal vias de fato prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, pois no dia

18/01/2020, o candidato e sua sogra teriam trocado empurrões, tapas, uso de objetos (capacete) um contra o outro e até uso de um facão por parte da sogra, agressões mútuas que deixaram ambos lesionados.

A informação referenciada acima enquadra a conduta do candidato no item 18.11, alínea f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes.

Tais informações também maculam a conduta ilibada, individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigidos nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014. (Id. 188640150).

Direto ao ponto, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”

(Tema nº 22)
.

Eis o teor do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Na hipótese, a eliminação do apelado pela sua “
não recomendação” pautou-se, tão somente, em decorrência do seguinte registro:

i)

Boletim de Ocorrência n° 2020.18239, no qual o candidato é conduzido para a delegacia como suspeito de ter cometido infração penal vias de fato prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, pois no dia 18/01/2020, o candidato e sua sogra teriam trocado empurrões, tapas, uso de objetos (capacete) um contra o outro e até uso de um facão por parte da sogra, agressões mútuas que deixaram ambos lesionados.

Daí decorrente, o simples fato de existir ocorrências em desfavor do apelado,
que sequer deram origem à ação penal
(Id. 188640154 e 188640155), não autoriza a exclusão do candidato na fase de investigação social, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.

2.
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa.
É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.

4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). [sem negrito no original].

Nesse sentido, aliás, tem decidido esta Segunda Câmara em casos análogos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA
, INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.º 22, DO STF
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o Tema n.º 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2.
No caso concreto, a simples existência de inquérito policial, ou ação penal em curso, não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência
.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada, ordem concedida. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1039356-30.2022.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 26/03/2024, publicado no DJE 03/04/2024). [sem negrito no original].

Essas as razões pelas quais voto no sentido de
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame,
RATIFICAR
a sentença

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024